Tribunal: TJDFT
Processo: 0752590-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA. RISCO AMARELO. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que a parte ré “providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de ‘consulta em cirurgia ginecológica’. devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica”. Em seu recurso, destaca que precisa realizar “consulta em cirurgia ginecológica”, o que permitirá entrar na fila de espera para a cirurgia que necessita. Assinala que apresenta quadro de hemorragia e necessidade de reposição de ferro, aguardando pela consulta há mais de 6 meses. Requer o fornecimento da consulta no prazo máximo de 5 dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial ID 42131027.
III. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por ser inexequível e inexigível diante da falta de parâmetro para o procedimento pleiteado. Para tanto, constata-se que a sentença fixou a regra para o cumprimento da obrigação, qual seja, o respeito à fila de regulação, que possui critérios objetivos e públicos para estabelecer a prioridade na fila de espera. Preliminar rejeitada.
IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação de consulta em cirurgia ginecológica para a parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 29/04/2022 (ID 41641878), sendo atribuído risco amarelo à solicitação do recorrente. Ainda, no ID 41641879 pág. 3 o Distrito Federal elucidou que naquele mês de setembro de 2022 estavam sendo agendadas as consultas dos pacientes inseridos na lista a partir do dia 25/10/2021.
VI. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
VII. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
VIII. Assim, constatado que o prazo de 100 dias transcorreu no mês de agosto de 2022, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da consulta pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Em tempo, não obstante a pretensão recursal para fixar o prazo máximo de 5 dias, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 30 dias, de modo a conceder prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que a consulta em cirurgia ginecológica seja realizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.